Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. EMBARGADO: JOSE GENTIL FARIAS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 37944906, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora